Tribunal: STF
Processo: ARE 1276519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE C/C RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA - IPSM. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PLANO DE SAÚDE RESTABELECIDO. PRINCÍPIO NA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Excepcionalmente, o relator, frente a algum das hipóteses elencadas no artigo 1.012, § 32, II, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao apelo, desde que já distribuído o recurso e demonstrada a probabilidade de seu conhecimento e provimento ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalto que tal pretensão deve ser manejada adequada e oportunamente, vale dizer, nos termos dispostos nos §§ 3º e 4° do art. 1.012 do CPC/2015, por meio de petição apartada, contendo requerimento específico a esse respeito, dirigido ao relator do apelo, o que, in casu, não ocorreu. 2. O Município de Goiânia é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa à concessão de benefício previdenciário, tendo em vista ser o responsável pelo repasse de verbas à previdência municipal, além de promover os descontos previdenciários nos proventos de seus servidores. 3. O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA - IPSM é uma autarquia pública dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, sendo o responsável por gerir o regime de seguridade social dos servidores municipais de Goiânia, mediante repasse do município. 4. Demonstrada a dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido (servidor público), devida é a sua inclusão como beneficiária de pensão por morte. 5. Evidente o direito levado à apreciação do Poder Judiciário, não se pode negar sua concessão em detrimento de não haver prévio requerimento administrativo, à luz do Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário. 6. A autora somete fará jus ao recebimento do benefício de pensão pela morte de seu filho a partir do momento que renunciar ao outro benefício previdenciário recebido pelo INSS, uma vez que vedada pela Lei Municipal 8.095/2002 a cumulação das benesses. Deste modo, não há o que se falar em pagamento retroativo. 7. Não se admite a juntada de novos documentos em âmbito recursal, uma vez que deveriam ter sido apresentados no momento da instrução processual, operando-se a preclusão consumativa. 8. Não configurado o ato ilícito pela administração pública, não há que se falar em indenização por danos morais. 9. Para fins de prequestionamento, não está o Julgador obrigado a reportar-se a todos os fundamentos invocados, bastando que decida, suficientemente, a controvérsia. 10. Tendo em vista que todos os litigantes são vencidos, impõe-se a majoração das verbas honorárias, nos termos do art. 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. 11. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente